Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em processo administrativo referente à solicitação de averbação de tempo de aluno-aprendiz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos contra o Acórdão 526/2020-TCU-Plenário e contra o Acórdão 663/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração (peça 115) opostos em face do Acórdão 663/2021-TCU-Plenário , e acolhê-los, em parte, para tão somente retificar a referência à peça processual na redação da alínea "b" da decisão embargada: Onde se lê: (...) "b) considerar prejudicada a análise dos embargos interpostos pelo Sr. Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (peça 107 ) em face do referido Acórdão 1455/2020-TCU-Plenário , ante a perda de seu objeto;" (...) Leia-se: (...) "b) considerar prejudicada a análise dos embargos interpostos pelo Sr. Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (peça 109 ) em face do referido Acórdão 1455/2020-TCU-Plenário , ante a perda de seu objeto;" (...) 9.2. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração (peça 103) opostos pelo interessado em face do Acórdão 526/2020-TCU-Plenário , e, no mérito, rejeitá-los. 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente.